Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738147-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: FR IMOVEIS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA D E S P A C H O Determinada por esta Relatora a conclusão dos autos para julgamento do recurso, independente de manifestação do agravado, uma vez que ainda não citado (ID 42854435), noticiou a agravante que a parte contrária já havia sido citada e apresentado resposta nos autos de origem (ID 43388988). Consta do ID 148727140 do processo de origem a juntada de procuração por parte do agravado. Assim, a fim de garantir o contraditório e de evitar eventuais alegações de nulidade, intime-se o agravado, por publicação e na pessoa de sua advogada, observando-se a procuração de ID 148727140 dos autos de origem, para a apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora